Tribunal: TJMT
Processo: 1016814-66.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016814-66.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JESSICA CANDIDA DE CAMPOS - CPF: 033.784.141-11 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), DOUGLAS AZEVEDO MENDES DE SOUSA - CPF: 036.351.681-65 (APELADO), NATALIA VILAS BOAS DO AMARAL - CPF: 014.748.091-46 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO QUANTO AOS DEMAIS PONTOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Embargos de Declaração em que se alega omissão no julgamento quanto ao pedido de gratuidade de justiça e prequestionamento dos artigos 95, 106, 111 e 219 do CPC, supostamente violados no acórdão impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela embargante;

(
ii
) apurar se o acórdão padece de omissão quanto à análise dos artigos 95, 106, 111 e 219 do CPC, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão efetivamente não enfrentou o pedido de gratuidade de justiça, que foi formulado de forma expressa pela embargante em sede de apelação, configurando omissão.

A embargante demonstrou insuficiência de recursos mediante prova documental de sua condição de desempregada, preenchendo os requisitos do artigo 98 do CPC, o que justifica a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Quanto ao alegado vício referente aos artigos 95, 106, 111 e 219 do CPC, o acórdão já analisou, ainda que de forma implícita, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não sendo obrigatória a referência expressa a dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do STJ.

Não há omissão, contradição ou obscuridade que justifique a utilização dos embargos de declaração como meio de reforma do julgado, restando evidente o caráter de inconformismo da embargante nesse ponto.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), nem a apontar de forma expressa a violação de dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos para sanar a omissão quanto à gratuidade de justiça e deferir o benefício à embargante, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração de insuficiência de recursos, sendo suficiente a comprovação de desemprego para tal finalidade.

Não configura omissão no julgado a ausência de menção expressa a dispositivos legais, desde que todas as questões de mérito tenham sido enfrentadas de maneira suficiente para fundamentar a decisão.

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, salvo nos casos de vício previsto no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8.6.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24.5.2018,
DJe
1.6.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
NATÁLIA VILAS BOAS DO AMARAL,
contra acórdão proferido no RAC
1016814-66.2020.8.11.0041
,
que manteve a sentença proferida na Imissão da Posse ajuizada por
DOUGLAS AZEVEDO MENDES DE SOUZA e JESSICA CANDIDA DE CAMPOS,
sobre a
posse do imóvel denominado apartamento 110 do Bloco E, do condomínio Chapada dos Montes, objeto da matrícula no 91.092, do 5o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT
.

Em síntese, aduz que o acórdão está omisso acerca do pedido de gratuidade de justiça
expressamente formulado
no id 239116683
.

Anota que os presentes declaratórios
têm
por finalidade
seja sanada suposta omissão acerca dos artigos 95, 106, 111 e 219, todos do Código de Processo Civil, os quais
prequestiona
expressamente, para o fim de interposição de
recursos às instâncias superiores.

Pede sejam sanadas as omissões e manifestação expressa acerca dos artigos 95, 106, 111 e 219, todos do Código de Processo Civil, que afirma terem sido

violados
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Da
análise
do recurso
, verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça efetivamente não foi enfrentado no acórdão
, em que pese o pedido expresso da ora embargante, formulado
em preliminar do recurso de apelação (id 239
121660).

A
concessão da gratuidade de justiça requer a demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do artigo 98 do CPC
, de cujo ônus a embargante se desincumbiu
na medida em que se encontra desempregada, portanto, parte economicamente hipossuficiente (id 237306277).

Diante disso, acolho os embargos declaratórios nesse ponto, para sanar a omissão e deferir o benefício da gratuidade de justiça, considerando que os documentos constantes dos autos revelam a hipossuficiência econômica da embargante.

Já no que tange a suposta omissão/violação aos
artigos 95, 106, 111 e 219 do CPC, observa-se que o acórdão já abordou, ainda que implicitamente, todas as matérias necessárias para a solução da controvérsia.

A jurisprudência consolidada estabelece que não há necessidade de menção expressa a dispositivos legais quando o julgado enfrenta a questão de mérito, mesmo que em termos gerais.

Nesse contexto, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, porque a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Por conseguinte, não há vício a ser sanado quanto aos demais pontos levantados pela embargante, motivo pelo qual rejeito os embargos nesse aspecto.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos
de declaração para sanar a omissão quanto à gratuidade de justiça e deferir o benefício à embargante
, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024